Tribunal: STF
Processo: AI 567597
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-12-13
Data de publicação: 2006-12-13

Ementa:
EMENTA: TRABALHISTA. TURNOS ININTERRUPTOS DE REVEZAMENTO.
   TRABALHADOR HORISTA. HORAS-EXTRAS. CONTROVÉRSIA
   INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA.
   PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. Imposição de multa de
   1% do valor corrigido da causa. Aplicação do art. 557, § 2º, c/c
   arts. 14, inc. II e III, e 17, inc. VII, do Código de Processo
   Civil.